Tribunal: TJSP
Processo: 2165888-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. O juízo da execução individual do crédito extraconcursal pode determinar a constrição do patrimônio do executado em recuperação judicial, sem prejuízo de eventual e oportuno controle pelo juízo recuperacional. Precedentes. Possibilidade de penhora dos direitos que o executado detém sobre o imóvel descrito na matrícula no 40.420 do Cartório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. O juízo da execução individual do crédito extraconcursal pode determinar a constrição do patrimônio do executado em recuperação judicial, sem prejuízo de eventual e oportuno controle pelo juízo recuperacional. Precedentes. Possibilidade de penhora dos direitos que o executado detém sobre o imóvel descrito na matrícula no 40.420 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Mauá, observado, contudo, que a expropriação deverá ser submetida ao crivo do juízo da recuperação judicial, para se evitar o comprometimento do respectivo plano. RECURSO IMPROVIDO.